Tribunal: STF
Processo: Súmula 695
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 695

Não cabehabeas corpusquando já extinta a pena privativa de liberdade.

[{"tipo": "topico", "texto": "Habeas corpuse extinção da pena privativa de liberdade22. Sem embargo, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o\"habeas corpusvisa a proteger a liberdade de locomoção - liberdade de ir, vir e ficar - por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para proteção de direitos outros...\" (HC 82.880- AgR, Rel. Min. Carlos Velloso). Por isso mesmo é que também não se admite ohabeas corpusquando já extinta a pena privativa de liberdade (Súmula 695/STF), quando o objeto do HC for sentença condenatória à pena de multa ou relativo a processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única cominada (Súmula 693/STF).[HC 98.279 ED, rel. min.Marco Aurélio, 1ª T, j. 3-3-2015,DJE70 de 15-4-2015.]A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido de que, extinta a reprimenda corporal, não se admite a impetração do remédio constitucional (Súmula 695do STF), já que exaurido o risco à liberdade de locomoção do agente.[RHC 122.174 AgR, rel. min.Dias Toffoli, 1ª T, j. 16-9-2014,DJE201 de 15-10-2014.]A plena satisfação do débito penal opera efeitos processuais relevantes no plano da utilização formal dohabeas corpus, que se torna inadmissível precisamente em face da inocorrência de qualquer situação de dano ou perigo para a liberdade de locomoção física do paciente.[HC 86.774, rel. min.Celso de Mello, 2ª T, j. 7-2-2006,DJE180 de 13-9-2013.]● Hipótese de inaplicabilidade da Súmula 695 do STFHabeas corpus. Penal e Processual Penal. Crime militar. Peculato-furto. Artigo 303, § 2º, doCódigo Penal Militar. Nulidades. Reconhecimento pretendido. Paciente indultado. Afastamento, em caráter excepcional, daSúmula  695do Supremo Tribunal Federal. Hipótese em que, além de subsistirem os efeitos secundários da condenação, como a reincidência, o Superior Tribunal Militar, ao julgar a apelação do paciente, rejeitou a mesma preliminar de nulidade do processo suscitada na impetração. Inviabilidade de se relegar, para a revisão criminal, de competência da mesma Corte, a rediscussão da matéria, uma vez que sobre ela já se manifestou, por unanimidade. Necessidade de sua apreciação, desde logo, pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de ofensa ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, XXXV,CF). Óbice processual ao conhecimento da impetração afastado. Testemunhas. Inquirição por carta precatória. Não apresentação de réu preso à audiência no juízo deprecado. Nulidade inexistente. Defesa do paciente que, apesar de intimada do ato, não requereu expressamente sua participação na audiência. Ausência de prejuízo, uma vez que as testemunhas nada de substancial trouxeram para a apuração da verdade processual. Presença do paciente no juízo deprecado que não teria o condão de influir nos depoimentos nem de alterar o seu teor. Precedentes. Interrogatório. Realização ao final da instrução (art. 400,CPP). Obrigatoriedade. Aplicação às ações penais em trâmite na Justiça Militar dessa alteração introduzida pelaLei 11.719/2008, em detrimento do art. 302 doDecreto-Lei 1.002/1969. Precedentes. Nulidade absoluta. Prejuízo evidente. Subtração ao réu do direito de, ao final da instrução, manifestar-se pessoalmente sobre a prova acusatória desfavorável e de, no exercício do direito de audiência, influir na formação do convencimento do julgador. Condenação. Anulação em sede de habeas corpus. Indulto. Subsistência dos seus efeitos, na hipótese de nova condenação. Impossibilidade de owritagravar a situação jurídica do paciente. Vedação da reformatio in pejus. Ordem concedida. 1. Não obstante indultado o paciente, as peculiaridades do caso concreto autorizam a superação do óbice processual representado pelaSúmula 695do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual \"não cabehabeas corpusquando já extinta a pena privativa de liberdade\". 2. Além de subsistirem os efeitos secundários da condenação, como a reincidência, o Superior Tribunal Militar, ao julgar a apelação do paciente, rejeitou a mesma preliminar de nulidade do processo suscitada no habeas corpus. Uma vez que competiria àquela Corte a revisão de seu julgado (art. 6º, I, e, daLei  8.457/1992) e tendo ela já se manifestado, por unanimidade, de forma contrária à tese esposada pela impetrante, não haveria sentido em relegar a rediscussão da matéria, subtraindo-a da apreciação, desde logo, pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de ofensa ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, XXXV,Constituição Federal). 3. A Suprema Corte firmou o entendimento de que a ausência do réu, preso em outra localidade, à audiência de inquirição de testemunha por carta precatória não gera nulidade absoluta, máxime quando a defesa, apesar de intimada do ato, não requer expressamente sua participação na audiência (RE nº 602.543/RS-RG-QO, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 26/2/10). 4. Descabe anular-se, pela não apresentação de réu preso, audiência de inquirição de testemunhas que nada de substancial trouxerem para a apuração da verdade processual. Inexistência de prejuízo à defesa, uma vez que a presença do paciente, no juízo deprecado, não teria o condão de influir nos depoimentos nem de alterar seu teor. Precedentes. 5. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a realização do interrogatório ao final da instrução criminal, prevista no art. 400 doCódigo de Processo Penal, na redação dada pelaLei 11.719/2008, também se aplica às ações penais em trâmite na Justiça Militar, em detrimento do art. 302 doDecreto-Lei 1.002/1969. Precedentes. 6. A não realização do interrogatório ao final da instrução subtraiu ao réu a possibilidade de se manifestar pessoalmente sobre a prova acusatória coligida em seu desfavor e de, no exercício do direito de audiência, influir na formação do convencimento do julgador. Prejuízo evidente. Nulidade absoluta configurada. 7. A proibição dareformatio in pejus, princípio imanente ao processo penal, aplica-se aohabeas corpus, cujo manejo jamais poderá agravar a situação jurídica daquele a quem busca, exatamente, favorecer. 8. Anulada, emhabeas corpus, condenação alcançada por indulto para que o paciente seja submetido a novo julgamento, devem-se protrair os efeitos jurídicos dessa causa de extinção de punibilidade, de modo a alcançar eventual nova condenação, como expressão dofavor reiou dofavor libertatis. 9. Ordem dehabeas corpusconcedida para anular a condenação do paciente e determinar sua submissão a novo interrogatório.[HC 121.907, rel. min.Dias Toffoli, 1ª T, j. 30-9-2014,DJE211 de 28-10-2014.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "Vide Súmula693e Súmula694."}]